Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751194-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSÉ NEVES CRUZ RECORRIDO: WANDLER DE PADUA FILHO, CAROLINE RODRIGUES PANTOJA DE PADUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EXECUTADO INCAPAZ. ENFERMIDADE MENTAL (ALZHEIMER). FALECIMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que, não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade. 2. A despeito da ausência de declaração pelo Oficial de Justiça sobre o estado mental do citando, conforme preconiza o art. 245, § 1o, do CPC/15, bem como do silêncio do Agravante acerca do possível diagnóstico dele, fato é que não houve qualquer prejuízo, mormente porque constituiu patrono e apresentou defesa desde o início da Execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 104, 105, 239, 245 e 803, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a convalidação do ato citatório, vez que eivado de nulidade absoluta e insanável, posto que procedido contra pessoa absolutamente incapaz, sendo o instrumento de procuração igualmente nulo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta contrariedade aos artigos 104, 105, 239, 245 e 803, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: (...) Também é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se declara vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada. Portanto, a jurisprudência desta Corte Especial adota o princípio 'pas de nullité sans grief', segundo o qual a nulidade, de natureza absoluta ou relativa, não é reconhecida sem demonstração inequívoca de atual e efetivo prejuízo concreto. A esse respeito, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ATO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO DECRETADA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC/2015). 3. Na hipótese, não tendo as agravantes demonstrado prejuízo algum resultante do julgamento do feito, não há falar em nulidade do ato processual por falta de suspensão do feito. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). (...) (PET no RE nos EDcl no AREsp n. 2.501.714, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 07/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002